Tribunal: STF
Processo: RE 1588621
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:

“Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Imposto sobre transmissão de bens imóveis (itbi). Contrato de promessa de compra e venda. Não incidência do itbi antes do registro da propriedade. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. 
I. Caso em exame 
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação Anulatória de Lançamento Fiscal em que o autor pugnou pela anulação de cobrança de ITBI referente a Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel não registrado. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se a promessa de compra e venda do imóvel, sem registro da transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, constitui fato gerador do ITBI. 
III. Razões de decidir 
3. A legislação tributária, conforme o art. 156, II, da CF e o art. 35 do CTN, estabelece que o fato gerador do ITBI ocorre com a transmissão efetiva de propriedade, que se concretiza com o registro no Cartório de Imóveis. 
4. O Código Civil, nos arts. 1.227 e 1.245, reforça que a transmissão de propriedade se dá apenas com o registro do título translativo. 
5. Jurisprudência do STF (Tema 1.124 de Repercussão Geral) e precedentes do STJ confirmam que a promessa de compra e venda não ensejam a incidência de ITBI, pois não transfere a propriedade. 
6. A cessão de direitos, por si, não constitui transferência de direito real sem o registro, configurando somente a substituição contratual entre as partes. 
IV. Dispositivo 7. Recurso Desprovido.”

Na minuta sustenta-se violação do art. 156, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso, referente à Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 1.294.969-RG, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 19-02-2021)

O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.
Devolvam-se os autos à Corte de origem.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente